Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-78.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-78.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000832-78.2021.8.11.0040

Embargante:
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

EmbargadO:
CARGILL AGRICOLA S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 03/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTO EQUÍVOCO MATERIAL – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento com equívoco material, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando contradição no acórdão que manteve a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente negar provimento ao recurso interposto, razão pela qual não há de se falar no alegado julgamento com equívoco material.

No caso em tela, o embargante aduz que o pedágio não foi antecipado na forma da Lei 10209/01 pelo Embarcador, compelindo o transportador rodoviário pagar do próprio bolso em dinheiro parte do pedágio para conseguir a execução do frete, tendo cobrado a recorrente várias vezes sem sucesso, de modo faz jus, além do ressarcimento, à indenização do art. 8 da Lei 10209/01.

O magistrado fixou a indenização de forma proporcional, o que foi mantido por esse relator.

Em que pese as alegações do embargante, entendo que a sentença deve ser mantida, eis que atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justa medida para o caso em julgamento.

Registro que a matéria vem sendo reavaliada pela turma recursal, devido a demonstração da improcedência de diversos pleitos idênticos, conforme se verifica nos autos de n° 1002779-70.2021.8.11.0040, 1004978-65.2021.8.11.0040 e 1005633-08.2019.8.11.0040, todos do mesmo autor, ora embargante.

Assim, verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022